Tribunal: TJDFT
Processo: 0009095-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0009095-26.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: LEDA CASTRO FONSECA D E S P A C H O As embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 13 de julho de 2020 16:38:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator